Tribunal: TJES
Processo: 5011761-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011761-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANEDIR POUBEL DE ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
(A
I
nº 5011761-70.2025.8.08.0000
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). COBERTURA INTEGRAL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL. INSUMO NÃO VINCULADO DIRETAMENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento domiciliar (
home care
), limitando-o, contudo, ao serviço de técnico de enfermagem por 24 horas.

2. A agravante, paciente idosa com quadro de saúde complexo (Doença de Alzheimer e sequelas de AVC), postula a reforma da decisão para compelir a operadora do plano de saúde a fornecer o tratamento em sua integralidade, incluindo equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista e fisioterapeuta) e insumos, conforme expressa e fundamentada prescrição médica que alerta para o risco de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se, havendo indicação médica para tratamento domiciliar (
home care
), a operadora de plano de saúde pode limitar a cobertura, excluindo terapias multidisciplinares e insumos essenciais, bem como se itens de uso pessoal, como fraldas descartáveis, devem ser por ela custeados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O tratamento domiciliar (
home care)
constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. Havendo indicação do médico assistente, não cabe à operadora limitar ou fracionar a cobertura, que deve ser integral para garantir a efetiva assistência ao paciente, incluindo profissionais, equipamentos e insumos necessários. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. O risco de dano grave é evidente, conforme laudo médico que atesta o risco de vida da paciente caso não receba o tratamento multidisciplinar completo, o que impõe a concessão da tutela de urgência para a garantia de sua saúde e integridade física.

6. O fornecimento de fraldas descartáveis não se enquadra na obrigação da operadora, por se tratar de item de higiene pessoal e não de insumo diretamente vinculado ao tratamento clínico-terapêutico, cuja responsabilidade, em regra, recai sobre a família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar que a operadora de plano de saúde forneça o tratamento de
home care
de forma integral, nos exatos termos da prescrição médica, excluindo-se apenas o custeio das fraldas descartáveis.

8. Tese de julgamento:
"1. A operadora do plano de saúde não pode limitar o tratamento de internação domiciliar (home care) quando este for indicado pelo médico como a modalidade mais adequada à recuperação do paciente, devendo fornecer toda a estrutura multidisciplinar e os insumos necessários ao tratamento. 2. Itens de uso estritamente pessoal e de higiene, como fraldas descartáveis, não constituem insumos de natureza clínica ou terapêutica, não estando, em regra, abarcados pela cobertura obrigatória do plano de saúde".

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.177.054/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.04.2025; STJ, REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgInt no AREsp n. 1.086.737/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.03.2018; STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023; TJES, AC 0034443-47.2016.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 21.03.2022; TJES, AC 0008678-15.2018.8.08.0021, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 16.03.2021; TJSC, APL 0320016-73.2016.8.24.0008, Rel. Des. Quiteria Tamanini Vieira Peres, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 11.02.2025; TJPB, AI 0819439-33.2024.8.15.0000, Rel. Des. Leandro dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5011761-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANEDIR POUBEL DE ALMEIDA SILVA
CURADOR: EVANDRO ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANEDIR POUBEL DE ALMEIDA SILVA
contra a r. decisão (id. 72212404 – autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte que, nos autos da

a
ção
de
o
brigação de
f
azer
ajuizada em face da
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravada forneça à agravante o serviço de técnico de enfermagem por 24 horas diárias, silenciando, contudo, sobre os demais itens prescritos para o tratamento de
home care
integral.

Em suas razões recursais (id. 15062150), a parte agravante sustenta, em síntese, que: i) a decisão de primeiro grau, embora tenha reconhecido o direito ao
home care
como extensão da internação hospitalar, incorreu em contradição ao concedê-lo de forma incompleta; ii) a ausência das terapias multidisciplinares e dos insumos essenciais prescritos coloca sua vida em iminente e grave risco.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso, para que a agravada seja compelida a fornecer, de imediato, o tratamento de
home care
em sua integralidade.

Mediante decisão de id. 15286645, deferi parcialmente a tutela recursal, para determinar que a agravada fornecesse o tratamento domiciliar de forma integral, nos termos da prescrição médica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 15686590.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 16095020, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011761-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANEDIR POUBEL DE ALMEIDA SILVA
CURADOR: EVANDRO ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANEDIR POUBEL DE ALMEIDA SILVA
contra a r. decisão (id. 72212404 – autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, nos autos da

a
ção
de
o
brigação de
f
azer
ajuizada em face da
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela agravante em face da agravada, na qual requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a CASSI fosse compelida a fornecer o tratamento domiciliar (
home care
) integral, conforme prescrição médica.

Ao apreciar a inicial, o d. Juízo de origem proferiu a r. decisão recorrida, concedendo parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida
"providencie, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a complementação do serviço de técnico de enfermagem para 24 (vinte e quatro) horas por dia, enquanto perdurar a necessidade da autora, devidamente atestada por laudo médico".

Em suas razões recursais (id. 15062150), a parte agravante sustenta, em síntese, que: i) a decisão de primeiro grau, embora tenha reconhecido o direito ao
home care
como extensão da internação hospitalar, incorreu em contradição ao concedê-lo de forma incompleta; ii) a ausência das terapias multidisciplinares e dos insumos essenciais prescritos coloca sua vida em iminente e grave risco.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso, para que a agravada seja compelida a fornecer, de imediato, o tratamento de
home care
em sua integralidade.

Mediante decisão de id. 15286645, deferi parcialmente a tutela recursal, para determinar que a agravada fornecesse o tratamento domiciliar de forma integral, nos termos da prescrição médica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 15686590.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 16095020, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Fixada essa premissa, passo ao exame do requerimento de tutela provisória recursal.

A controvérsia reside em definir se a operadora de plano de saúde pode limitar a cobertura do tratamento domiciliar (
home care
) aos serviços de enfermagem, excluindo as demais terapias e insumos indicados como essenciais pelo médico assistente da paciente.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante é paciente idosa, com 85 (oitenta e cinco) anos, acamada, portadora de doença de alzheimer em estágio avançado e com sequelas de acidente vascular cerebral, condição que, inegavelmente, demanda cuidados contínuos e especializados.

Nesse contexto, os laudos médicos acostados aos autos de origem (ids. 71072558 e 71072557) são detalhados ao prescrever um tratamento multidisciplinar e integrado, que abrange não apenas um, mas um conjunto de cuidados essenciais, a saber:

Técnico de enfermagem 24 horas por dia;

Avaliação médica quinzenal;

Cuidados com enfermeiro, avaliação de curativos e administração de medicação quinzenalmente;

Acompanhamento com nutricionista mensal;

Fisioterapia respiratória e motora 03 (três) vezes por semana.

O mesmo laudo alerta, de forma contundente, que a ausência de tais cuidados representa risco de vida para a paciente, que pode evoluir com quadros de sepse cutânea, pulmonar e urinária.

A recusa da operadora em fornecer a integralidade desses cuidados, sob o argumento de que seu regulamento interno prevê limitações, não encontra amparo na jurisprudência. Isso porque, o colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o tratamento domiciliar (
home care
) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e, uma vez indicado pelo médico assistente, não pode ser limitado ou fracionado pela operadora do plano de saúde. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. [...] 2. Vale ressaltar a interpretação dada pela jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que
"o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor"
(REsp n. 1.378.707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). [...] (AgInt no REsp n. 2.177.054/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

(REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).(AgInt no AREsp n. 1.086.737/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018.)

Ademais, a cobertura deve ser completa, abrangendo não somente os profissionais, mas também os equipamentos e insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, sob pena de esvaziar a própria finalidade do tratamento, conforme assentado no REsp 2.017.759/MS:

[...]
a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital.
[...] (REsp 2.017.759/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2023, DJe 16/02/2023).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...].
3 - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o serviço de
Home Care
constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde.
[...]. 8 - Sentença reformada em parte. (TJES; AC 0034443-47.2016.8.08.0024; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO; Julg. 21/03/2022; DJES 04/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILAR. DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. 1. -
Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o serviço de
home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde? (RESP 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015)
. [...]. 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0008678-15.2018.8.08.0021; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Julg. 16/03/2021; DJES 02/06/2021)

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, vez que o mesmo laudo médico que prescreve o tratamento alerta, de forma categórica, para o risco iminente da ausência de tratamento:

[...] A PACIENTE NECESSITA DE TAIS CUIDADOS, POIS CASO CONTRÁRIO
CORRE RISCO DE VIDA
(PODENDO EVOLUIR COM SEPSE CUTÂNEA DEVIDO A LESÕES POR PRESSÃO, SEPSE PULMONAR POR PNEUMONIA BRONCOASPIRATIVA, SEPSE URINÁRIA POR INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE REPETIÇÃO). Grifo nosso

Desse modo, a ausência do suporte nutricional, do tratamento fisioterápico e dos cuidados de enfermagem para curativos, todos expressamente prescritos, submete a agravante a um perigo real e imediato à sua saúde e integridade física, o que é inadmissível.

De outra sorte, em relação ao pedido de custeio de fraldas descartáveis, entendo que a pretensão não merece prosperar neste ponto. Embora o tratamento
home care
seja, de fato, um desdobramento da internação hospitalar, é imperioso distinguir os insumos de natureza estritamente clínica e terapêutica daqueles de uso comum e pessoal. As fraldas, conquanto essenciais ao conforto e à higiene da paciente, inserem-se nesta última categoria, não integrando o conceito técnico de
tratamento de saúde
ou
procedimento médico.

Destarte, aparentemente, impor à operadora o seu fornecimento representaria uma indevida extrapolação do objeto contratual e da obrigação legal de custeio, desvirtuando a finalidade da cobertura securitária.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame: Ação de obrigação de fazer interposta pela parte autora contra a parte ré, visando compelí-la ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na prestação de atendimento domiciliar (
home care
), fornecimento de cama hospitalar e fraldas geriátricas, em razão das sequelas de um acidente vascular cerebral (avc). [...] III. Razões de decidir: [...]
(IV) a negativa de cobertura para o fornecimento de cama hospitalar e fraldas geriátricas é lícita, pois tais insumos não se enquadram nas exceções previstas pela legislação e pela ans
(TJSC; APL 0320016-73.2016.8.24.0008; Sexta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Quiteria Tamanini Vieira Peres; Julg. 11/02/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL. INSUMO NÃO VINCULADO DIRETAMENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
[...] III. Razões de decidir a resolução rdc nº 640/2022 da anvisa classifica as fraldas geriátricas como produtos de higiene pessoais descartáveis, destinados ao asseio corporal, não sendo, portanto, insumos médicos diretamente vinculados ao tratamento clínico. A jurisprudência tem reconhecido que o custeio de itens de uso pessoal, como fraldas descartáveis, é de responsabilidade da família do paciente, nos termos do dever constitucional de assistência mútua, previsto no art. 227 da CF/1988. A imposição ao plano de saúde de custear materiais não abrangidos contratualmente nem diretamente relacionados à terapêutica médica acarreta desequilíbrio contratual e amplia indevidamente os limites da cobertura pactuada. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé objetiva contratual não autoriza a extensão ilimitada da cobertura dos planos de saúde, sendo legítima a recusa quanto ao fornecimento de fraldas geriátricas. [...]
(TJPB; AI 0819439-33.2024.8.15.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santios; DJPB 17/06/2025)

Pelo exposto, a decisão agravada merece reforma para se alinhar à prescrição médica e à jurisprudência, garantindo à agravante o tratamento integral necessário à sua sobrevivência, com a ressalva dos itens de natureza não clínica. Patentes, dessarte, a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, considerando as razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, confirmar a tutela recursal anteriormente deferida (id. 15286645)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)